Tribunal: TJDFT
Processo: 0700221-96.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700221-96.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: ROSSO PASTA E GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA. DECISÃO A agravante reconheceu o equívoco na distribuição do presente recurso, porquanto a pretensão é dirigida para uma das Turmas Cíveis do TJDFT. E não é o caso de redistribuição, ante a notícia da distribuição do agravo no órgão competente. Assim, providencie-se o cancelamento da distribuição. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006